Tribunal: STF
Processo: RE 203088
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-12-12
Data de publicação: 1997-12-12

Ementa:
EMENTA: Competência. Ação de usucapião. Intervenção da
União Federal.
- É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que
compete à Justiça Federal manifestar-se, em ação de usucapião, sobre
a existência, ou não, de interesse da União para que ela ingresse na
lide (assim, a título exemplificativo, decidiu-se nos RREE 91.593,
99.928, 140.480. 116.434 e 197.628).
Recurso extraordinário conhecido e provido.